Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706473-44.2023.8.07.0014 RECORRENTE: USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS, JOCELIA DAMASCENO DE BRITO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS. PRELIMINAR. APLICAÇÃO CDC. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. REJEITADAS. MÉRITO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CUSTO EFETIVO TOTAL. AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente Ação Monitória, rejeitando os Embargos à Monitória apresentados objetivando a revisão de cláusulas de contrato de mútuo bancários firmados pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a inexistência de evolução do débito; (ii) a irregularidade do custo efetivo total; (iii) a inexistência de previsão sobre a amortização; (iv) a ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados; (v) a irregularidade da utilização da Tabela Price; e (vi) a irregularidade da cobrança de comissão de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, a parte ré, ora apelante, apresentou argumentos e pedidos sobre o custo efetivo total e a amortização do saldo devedor e o Juízo não teceu qualquer arrazoado sobre a matéria, havendo claro julgamento citra petita. 4. “Para a jurisprudência do STJ, "é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp n. 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).” (AgInt no REsp n. 2.159.296/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). 4.1. No caso dos autos, o contrato firmado previu que a destinação do crédito seria a implementação do capital de giro, sendo incabível aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Preliminar rejeitada. 5. Incabível inverter o ônus da prova, pois não demonstrada qualquer necessidade nesse sentido, principalmente porque a matéria em análise é toda de direito. Preliminar rejeitada. 6. Apesar da alegação dosa apelantes em sentido contrário, a planilha detalhada da evolução do débito foi devidamente apresentada, inexistindo irregularidade processual. 7. A Resolução CMN 4.4881/2020 estabelece que o Custo Efetivo Total deve ser apresentado na oferta ou na contratação. 7.1. No caso dos autos, a parte impugna o CET, entretanto, não houve previsão de CET no contrato. Não apresentada a proposta, incabível a declarar irregularidade no CET. 7.2. Sentença integralizada quanto à matéria. 8. O contrato estabelece claramente a forma que os valores recebidos deveriam ser amortizados, inexistindo irregularidade quanto à matéria. 8.1. Sentença integralizada quanto à matéria. 9. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 9.1. O enunciado de Súmula 541 de Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 9.2. No caso dos autos, o contrato estabelece de forma clara as taxas mensais e anuais de juros, inexistindo qualquer ilegalidade nas cobranças. 10. Não há qualquer impedimento da utilização do Sistema de Amortização da Tabela Price, quer seja por ser legal a capitalização de juros, quer seja por haver expressa previsão legal. 11. É válida a previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos, tais juros moratórios e multa contratual, nos casos de ocorrência de mora. Inteligência das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ. 11.1. No caso dos autos, sequer há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, ainda que disfarçada de taxa de remuneração, inexistindo qualquer irregularidade no contrato que embaso a ação. IV. DISPOSITIVO 7. Suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal. Contrarrazões não conhecidas. Apelação conhecida em parte. Na extensão, não provida. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, 192; CPC, arts. 141, 492, 1.013; MP no 1.963-17/2000. Resolução CMN 4.4881/2020, arts. 1o, 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Enunciados de Súmulas 246, 247, 294, 296, 472, 539 e 541do STJ; Temas 618, 619, 959 e 958 do STJ; ADIn 2.591-1/DF de relatoria do Min. Eros Grau do STF; AgInt no REsp no 2.159.296/DF de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.471.806/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1962632 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1937072 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930215 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1928362 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento citra petita in casu, ao argumento de que o acórdão vergastado se manifestou sobre questão omissa na sentença, suprindo vício em grau recursal, em afronta aos princípios do juiz natural e do contraditório; b) artigos 354 do Código Civil, 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, apontando violação ao dever de informação, porquanto o contrato não indica expressamente o valor do Custo Efetivo Total (CET) da operação. Afirma que a capitalização dos juros se deu de forma indevida, diante da ausência de pactuação expressa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tal alegação quanto à supressão de vício em grau recursal, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 354 do Código Civil, 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Demais disso, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002